Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR FLAGRADO EM POSSE DE VIDEOS E IMAGENS DE PORNOGRAFIA INFANTIL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O CITADO FATO JURÍDICO E O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS, NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE TAIS IMAGENS E VÍDEOS TENHAM SIDO COLHIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Não verificada a alegada violação ao princípio da dialeticidade, eis que os fundamentos expendidos pela parte apelante se voltam contra o que foi decidido na sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo.
2. Ausente correlação entre a circunstância de o apelado ter sido flagrado em sua residência portando imagens e vídeos de pornografia infantil com o cargo exercido em estabelecimento de internação de crianças e adolescentes, embora moralmente reprovável, não há como se cogitar da configuração do ato tipificado no art. 11, da LIA, que pressupõe conduta praticada no exercício do cargo público.
3. Apelação e remessa não providas.